Tribunal: STF
Processo: MS 23889
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-19
Data de publicação: 2001-12-19

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. Imóvel rural. Desapropriação para
fins de reforma agrária.
- Tendo em vista o disposto no § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.629/93
em sua atual redação, para que se possa ter como sendo instrumento
da notificação prévia para a vistoria do imóvel o telegrama fonado,
é mister que sua entrega se faça ao proprietário, preposto ou seu
representante, requisito este que não está preenchido quando não
existe nos autos, inclusive nas informações, qualquer indicação de
que a pessoa que o recebeu era preposta ou representante dos
proprietários do imóvel em causa.
- Desrespeito, no caso, da vedação prevista no § 6º do artigo 2º
da Lei nº 8.629/93 introduzido pela Medida Provisória nº
2.027-38/2000 e suas sucessivas reedições.
- Improcedência das demais alegações da impetração.  Esta Corte,
ao julgar o MS 23.312, firmou o entendimento de que só se exige
comunicação da vistoria à entidade de classe nos casos em que ela
indica a área a ser desapropriada.  E, no concernente à questão de
ser, ou não, produtivo o imóvel em causa, é ela controvertida, não
dando margem, consoante pacífica jurisprudência deste Tribunal, à
concessão da segurança por não se caracterizar direito líquido e
certo dos impetrantes.
Mandado de segurança deferido.